Tribunal: STF
Processo: ARE 1525153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. 1. A jurisprudência das Cortes de superposição orienta-se no sentido do reconhecimento da autoaplicabilidade do art. 8º, inciso IV, da CF, a implicar a sujeição dos servidores públicos ao desconto da contribuição disciplinada no art. 579, da CLT. REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. MODIFICAÇÃO DO ART. 579, DA CLT. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI MODIFICADORA . 2. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 – que condicionou o desconto da contribuição sindical à autorização prévia e expressa do servidor público – deve ser observada a compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical sobre a folha de pagamento dos servidores ativos da municipalidade, sejam estes filiados ou não a alguma entidade associativa. DA MULTA DO ART. 600, DA CLT. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI Nº 8.022/1990. 3. Os valores não recolhidos ao tempo e modo adequados não se sujeitarão à incidência da multa prevista no art. 600, da CLT – tal qual requerido pela federação autora/apelante –, a reboque da circunstância da revogação tácita da referida cobrança com o advento da Lei nº 8.022/1990, que, inclusive, deverá ser observada para fins de cômputo da atualização monetária, juros e multa moratória, nos termos do seu art. 2º. DA INVERSÃO DA CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. 4. Diante do provimento do recurso interposto – a desaguar na sucumbência mínima da federação autora/apelante –, condena-se o Município requerido/apelado ao pagamento da integralidade das verbas de sucumbência, incluindo honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença, conforme os termos do art. 85, §4º, II, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (eDOC 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º e 149 do texto constitucional.



    Em suas razões, a recorrente alega ser “incabível a obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição Sindical, porquanto caracteriza compulsoriedade de associação, situação expressamente vedada pela Constituição da República, no inciso V do artigo 8°” (eDOC 28, p. 10).



    Aduz que, segundo a atual jurisprudência da Corte e dos tribunais pátrios, é defeso ao administrador público descontar compulsoriamente o valor referente à contribuição sindical de servidor sem a sua expressa autorização.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, ressalto que o entendimento firmado pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. Com efeito, consoante as orientações fixadas no julgamento da ADI 5.794 (Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2019), este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade da posterior supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais promovida pela Lei 13.467/2017, regramento este que não se aplica a fatos geradores anteriores à sua vigência.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. OBRIGATORIEDADE. INTEGRANTES DA CATEGORIA. RECEPÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical compulsória, anteriormente à reforma trabalhista, prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE 1.166.566 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)



    “EMENTA Matéria do direito. Segundo Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição sindical. Servidor. Recolhimento obrigatório independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional específica. Precedentes. Lei nº 13.467, de 2017. Inaplicabilidade a fatos geradores anteriores. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pela mesma parte, sob o fundamento de que a contribuição sindical era de recolhimento obrigatório por servidor público, independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional. 2. O fato relevante. A agravada, uma federação sindical, ajuizou ação de cobrança de contribuição sindical dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, desde 2006. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau condenou a ora agravante a pagar ao ora agravado sua respectiva porcentagem sobre os valores das contribuições sindicais desde o ano de 2007. O TJRJ manteve a sentença, ressaltando a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical até a edição da Lei nº 13.467, de 2017. O STJ conheceu de parte do recurso especial e negou provimento à parte conhecida. O STF, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que a decisão recorrida encontra-se em sentido contrário ao decidido na ADI nº 5.794/DF. Sustenta que, para a instituição da contribuição sindical, ante o seu caráter tributário existente até a edição da Lei nº 13.467, de 2017, seria necessária a edição de lei, e somente havia tal lei em relação aos empregados regidos pela CLT. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada do STF encontra-se no sentido de que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, era exigível dos servidores públicos civis, independentemente de serem sindicalizados, ou não, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo certo que as alterações trazidas pela Lei nº 13.467, de 2017, não atingem fatos geradores anteriores a sua entrada em vigor. 6. Ao contrário do sustentado pela recorrente, também foi pacificado nesta Suprema Corte que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos civis decorria de imposição constitucional autoaplicável, sendo desnecessária legislação regulamentadora específica. 7. Quanto à decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.794/DF, na qual analisadas alterações na legislação trabalhista promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017, tal não altera o presente processo, por não se aplicar a fatos geradores anteriores à mencionada lei. IV. dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. __________ Atos normativos citados: Consolidação das Leis do Trabalho, art. 578; Lei nº 13.467, de 2017. Jurisprudência citada: ARE nº 1.428.886-AgR/RS (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.166.566-AgR/RS (2020), Rel. Min. Roberto Barroso; ARE nº 1.147.547-AgR-ED/PE (2019), Rel. Min. Gilmar Mendes.”



    (ARE 1.474.310 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.9.2024)



    Ademais, verifico que o tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.467/2017 e Consolidação das Leis do Trabalho) e o conjunto fático-probatório constante dos autos, assentou que os servidores públicos do município recorrente estão sujeitos ao desconto da contribuição sindical referente a períodos anteriores à entrada em vigor da Lei 13.467/2017. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Consigno, outrossim, que jurisprudência das Cortes de superposição é uníssona quanto à autoaplicabilidade da regra positivada no art. 8º, inciso IV, da CF, a implicar a sujeição do servidor público – com exceção daqueles que passaram à inatividade – ao pagamento da nominada ‘contribuição sindical’, independentemente da comprovação da sua prévia filiação à entidade de classe, e, também, da edição de lei específica regulamentando a instituição da cobrança, observado, todavia, o postulado da unicidade sindical. [...]



    Ao pálio dessas premissas e, passando ao exame da situação destes autos, verifico que a federação sindical autora/apelante detém legitimidade para pleitear o pagamento da contribuição sindical não recolhida pelo Município requerido/apelado, na medida em que comprovou o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo, por conseguinte, ao postulado da ‘unicidade sindical’.



    De outro lado, escrutino que até a entrada em vigor da intitulada ‘reforma trabalhista’ – a reboque da Lei nº 13.467/2017 –, prevalece o caráter obrigatório e indeclinável do recolhimento da contribuição sindical em relação aos servidores ativos da municipalidade, sejam eles filiados ou não a alguma entidade sindical. [...]



    Registro que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 , na data de 11/11/2017 , a redação do art. 579, da CLT, foi modificada para a finalidade de se estabelecer que ‘(…) o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal (…)’ , restando derruído, doravante, o atributo da compulsoriedade.



    Assim e, em prejuízo da fundamentação da sentença apelada, verifico que, por ausência de previsão expressa nesse sentido, a Lei nº 13.467/2017 não se aplica de forma retroativa, razão pela qual não obstaculiza a pretensão esgrimida pela federação recorrente , no que pertine ao repasse do valor das contribuições não recolhidas pelo Município requerido/apelado no interregno do ano de 2011 até a data da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. [...]



    Não obstante e, em observância ao limite do pedido esgrimido na peça pórtica do processo – que não abrangeu as contribuições sindicais vencidas nos anos de 2013 e 2014 –, reputo de estilo o provimento parcial do recurso interposto para o escopo de determinar que o Município de Aragarças recolha – sobre a folha de pagamento dos seus servidores, com exceção dos servidores inativos – o valor correspondente à contribuição sindical devida nos anos de 2011, 2012, 2015, 2016 e 2017, observadas as disposições do art. 579 e seguintes da CLT.” (eDOC 23, p. 5-8)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23, p. 8-9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente